Tribunal: TJDFT
Processo: 0742013-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento do STJ, "a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil" (AgInt no AgInt no AREsp 1076459/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.3.2018, DJe 20.3.2018).
2. No caso concreto, embora haja indícios da posse/detenção do citado imóvel pelos agravados, não há dúvida de que está registrado em nome de terceiros estranhos à lide, questão incontroversa nos autos.
3. As informações relatadas pelo agravante, a exemplo de o imóvel ter sido arrolado no inventário dos bens deixados pela mãe dos devedores, são insuficientes para infirmar a conclusão de que os reais proprietários do imóvel são pessoas estranhas ao processo.
4. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade somente se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Até que seja promovido o registro do título de aquisição, a requerimento de qualquer interessado, o imóvel permanece na esfera patrimonial daquele que figura como proprietário no álbum imobiliário para todos os efeitos legais, nos termos do §1o do artigo 1.245 do Código Civil.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.